Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo réu, mantendo sua condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP), ameaça (art. 147, CP) e vias de fato (art. 21, LCP), em contexto de violência doméstica e familiar. O embargante alega erro material no cálculo da pena-base do crime de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao não refletir, na pena-base, o afastamento da circunstância judicial negativa relativa à personalidade, nos termos do critério de exasperação previamente adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração podem ser utilizados para correção de erro material, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pena-base deve ser recalculada de forma proporcional ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme critério previamente estabelecido no próprio julgado, 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância valorada negativamente.
5. O afastamento da valoração negativa da circunstância judicial impõe a redução do acréscimo aplicado à pena-base, cujo erro material repercute em toda a dosimetria posterior, exigindo readequação da pena definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 619.